Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: CLEBER MARINHO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença iniciado por Riedel, Resende e Advogados Associados S.C. em desfavor do Distrito Federal, relativo aos honorários de sucumbência arbitrados no Acórdão n° 1337634 (Id. 25586099). O Distrito Federal concordou com o montante indicado pelo credor (Id. 36542163). Determinada a intimação do Distrito Federal para o pagamento, sob pena de bloqueio da quantia devida, o ente distrital deixou transcorrer em branco o prazo fixado (Id. 44322111). Malgrado o sequestro de verbas públicas somente ocorra em situações emergenciais, a desídia do Distrito Federal em cumprir a ordem judicial justifica a aplicação da medida extrema. Ante o exposto, determino o sequestro de verba pública, no valor de R$ 5.574,25 (cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), referente à Requisição de Pequeno Valor – RPV - Id. 40759078. Por fim, retifique-se a autuação para que conste como exequente Riedel, Resende e Advogados Associados S.C. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora